Tribunal: TJMT
Processo: 1033706-16.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033706-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.119.912/0001-91 (APELADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PSRG PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 13.008.381/0001-05 (APELANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DECLARATÓRIA
- PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PERDA DO OBJETO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADAS - MÉRITO -
ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DO ALUGUEL - NÃO VERIFICADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGA A TUTELA PROVISÓRIA - EFEITOS
EX TUNC
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PR
OVIDO.

A prolação de sentença de improcedência tem o condão de revogar integralmente eventual tutela provisória concedida em favor do autor com efeito
ex

tunc
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

PSRG PARTICIPAÇÕES S/A
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
Declaratória
que
lhe
move
RMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para
determinar que a parte autora realize a complementação do valor do aluguel no valor contratual ajustado pelo índice pactuado, referente ao período de agosto de 2022 em diante, cujos
valores serão apurados em liquidação de sentença. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Suscita preliminar de i
mpugna
ção

a
o valor da causa,
ao argumento de que a parte autora busca a revisão do contrato de aluguel e de suas respectivas cláusulas, de modo que o valor da causa deve observar os parâmetros estabelecidos pel
o art.
58, III da Lei de Locações.

Ainda, suscita preliminar de ausência de interesse processual, em razão da
perda do objeto da ação quanto ao pedido de obstar o despejo, porque informa que houve o vencimento do con
trato e, portanto, o objeto da ação permaneceu apenas com relação à correção monetária a partir de agosto de 2021.

Suscita, também, preliminar de extinção da ação, por indeferimento da petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inépcia da inicial, porque entende que o autor formulou pedido impossível ao descrever índices e comparativos inexistentes no contrato originário.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação
, porquanto
alega que
não há provas da
onerosidade excessiva a
que
estaria
submetido o locatário,

tampouco de que o valor
originário teria sofrido

reajuste
exorbitante de que
teria havido contrato verbal que respaldasse o pagamento a menor.

Defende, ainda, que falta correlação entre o pedido e os fatos, porque o índice contratual era o IGP-DI
e o valor originário do aluguel não era de R$ 5.553,00 e sim de R$ 6.963,00.

Afirma que
manifestou discordância com
os valores depositados
em contestação e que o exame deste pedido deveria ter ocorrido em sede de sentença.

Entende que o apelado não deve apenas complementar os valores contratuais que inadimpliu
e
sim efetuar o pagamento integral devido desde a data do cálculo em 2021, com
reajuste e incidência de multa e juros
de mora
.

Aduz que
deve constar
expressamente
da sentença
a revogação da liminar e a possibilidade de
que o apelante despej
e
o apelado
.

Requer também
seja deferido
o
levantamento
integral d
os valores

depositados nos autos
.

Sem c
ontrarrazões
(Certidão - I
d.
216832445
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)
:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, ao argumento de que a parte autora busca a revisão do contrato de aluguel e de suas respectivas cláusulas, de modo que o valor da causa deve
observar os parâmetros estabelecidos pelo art. 58, III da Lei de Locações.

Acerca do tema, o referido artigo assim dispõe:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...)

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do
ajuizamento”.

A sentença impugnada assim
entendeu:

“(...) As partes requeridas, em sua peça defensiva, impugnam o valor da causa por entender que a parte autora almeja, em verdade, a revisão do aluguel e suas cláusulas contratuais e a ação revisional deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 58, III da Lei de Locações e o artigo 292, III do CPC/2015.

Todavia, como posteriormente reconhecido pela requerida em sua petição de ID 130073255, a presente ação é uma ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste, e não uma renovatória ou revisional, sendo certo que o valor foi calculado corretamente em cima da variação pretendida. (...)”.

No caso, verifica-se que, como bem mencionou a sentença, a ação busca a declaração de onerosidade excessiva de cláusula contratual e não busca a revisão do referido contrato.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE REVISÃO DE ALUGUEL QUE RESPEITA O PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LEI Nº 8.245/1991. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL VISANDO O REAJUSTE DE LOCAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVISÃO DE ALUGUEL. TRANSAÇÃO QUE EM NADA INTERFERIU NO VALOR DO ALUGUEL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 19 E 68, DA LEI Nº 8.245/1991. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0029013-72.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador
Lauri
Caetano da Silva - J. 23.04.2020
”
(TJ-PR - APL: 00290137220148160021 PR 0029013-72.2014.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador
Lauri
Caetano da Silva, Data de Julgamento: 23/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)
.

Portanto, não há que falar-se em inadequação do valor da causa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como
voto.

VOTO
(PRELIMINAR):
PERDA DO OBJETO

Eminentes
Pares:

A apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual, em razão da perda do objeto da ação quanto ao pedido de obstar o despejo, porque informa que houve o vencimento do
contrato e, portanto, o objeto da ação permaneceu apenas com relação à correção monetária a partir de agosto de 2021.

Contudo, observa-se que
a presente ação, ajuizada dentro do prazo de vigência do contrato, busca
discut
ir
a validade de cláusula contratual de reajuste
e, por consequência, eventuais restituições de valores daí decorrentes.

No ponto,
novamente andou bem a sentença
, que reconheceu não haver perda do objeto pelo vencimento do contrato:

“(...) É cediço que a falta de interesse processual é caracterizada pela inutilidade da medida pleiteada, pela desnecessidade do que se pede e pela inadequação do meio pelo qual se busca a prestação jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ação que a parte autora, ainda durante a vigência do contrato pretendia, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento da onerosidade excessiva de cláusula contratual no período específico de agosto/2021, mesmo com o eventual vencimento do contrato não há que se falar em ausência de interesse processual, principalmente porque a antecipação dos efeitos da tutela, mesmo quando entrega o pedido mediato, não acarreta a perda superveniente do

objeto, v
ez que, ao final da demanda, a tutela pode, ou não, ser confirmada. (...)”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR): INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Eminentes
Pares:

A apelante suscita preliminar de extinção da ação, por indeferimento da petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inépcia da inicial, porque entende que o autor formulou pedido impossível ao descrever índices e comparativos inexistentes no contrato originário.

Sobre o assunto, o inciso IV do art. 485 do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando verificar
a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese, a parte autora ajuizou a ação com o objetivo de declaração de nulidade de cláusula contratual de reajuste do valor do aluguel, porque entendeu que houve majoração abusiva do
valor, que lhe gerou onerosidade excessiva.

Não se verifica a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em ação que discute a onerosidade ou não do índice de correção monetária para reajuste do valor do aluguel.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NÃO CONSTATAÇÃO - CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DA PARTE. Nos termos do art. 485, IV do CPC, o juiz não resolverá o mérito caso verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu desenvolvimento, devendo ser observados as condições da ação, a capacidade das partes e a licitude do objeto e os requisitos processuais e procedimentais subsequentes. Sendo a conversão da ação de busca e apreensão em depósito/execução uma faculdade da parte, garantida pelo Decreto-Lei 911 e configurada a hipótese de possível localização do bem, não há que se falar em extinção do processo” (TJ-MG - AC: 10000220254544001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2022).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória,
que
PSRG PARTICIPAÇÕES S/A
move em face de
RMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME
, com o objetivo de revisão de contrato de aluguel, fundado na onerosidade excessiva.

Do exame, extrai-se que as partes firmaram contrato de locação de loja de uso comercial
no shopping center

três
américas em Cuiabá (MT), com vigência de 02.01.2018 até 01.01.2023, com valor mínimo mensal
de aluguel de R$ 6.963,00, com previsão de desconto de 15% para pagamento à vista (Id. 216832309).

A parte autora alega que sofreu aumento abusivo do valor do aluguel
, que
pass
ou
de R$ 2.958,00 no mês de junho/2021 para R$ 9.8881,00 no mês de julho/2021
, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Na hipótese, a autora informou que foi celebrado acordo verbal com a empresa que anteriormente administrava o shopping,

que concedeu
redução do aluguel em razão da pandemia de Covid-19, a fim de que
o
montante devido fosse calculado sobre o
faturamento
mensal das empresas
,
o que a autora alega que
resultava no montante aproximado de R$ 3.000,00
.

No caso, foi deferida a tutela antecipada na origem, que determinou o reajuste de 10% sobre o valor que a autora comprovou pagar
em junho/2021
(R$ 2.958,00).

A sentença impugnada
, que revogou a liminar,
entendeu que essa decisão liminar vigorou, como definido nos limites do pedido, entre agosto/2021 e agosto/2022. Assim, quanto aos meses posteriores, a decisão teria perdido sua eficácia e voltado a viger a correção monetária prevista contratualmente.

Em razão disso, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a parte autora realize a complementação dos aluguéis apenas a partir de agosto/2022, momento em que volta a ser devido o valor do aluguel e os índices de reajuste previstos em contrato.

No entanto,
entendo que
comporta reforma a sentença, para julgar
improcedente a ação
e, por consequência, determinar
a revogação da liminar e
a complementação
do aluguel de todo o período
de agosto/2021 em diante.

Vale dizer, no ponto, que já restou comprovado o valor do aluguel previsto em contrato
– R$
R$ 6.963,00
–
, bem como o índice de reajuste
pelo IGP-DI ou o IPC-FIPE – cláusula 4.1. b)
.

Assim, a parcial procedência da ação se refere apenas ao período de concessão da liminar, entre agosto/2021 e agosto/2022, porquanto após esse período o juízo determinou a complementação do aluguel, para o montante e índice previstos no pacto.

Ocorre que, ainda que tenha sido concedida a liminar
provisoriamente
em favor da autora, a sentença
de
pode
revogá-la integralmente, por se tratar de medida pr
ovisória ou precária
, tornando-a sem efeitos, por consequência lógica.

No caso, entende-se que a sentença de improcedência revoga a liminar com efeitos
ex

tunc
, máxime porque está fundada no reconhecimento de que valor do aluguel e o índice de reajuste previstos em contrato estão adequados.

Nesse mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – DECISÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO EM SENTENÇA – SEM EFEITOS RETROATIVOS – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão liminar é aquela proferida em caráter precário, de modo que depende a sua confirmação em sentença.

2.
Consoante
o Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso”. (
AgInt
no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018)

3. Recurso conhecido e desprovido
”
(
TJMT, AP
1003351-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)
.

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EMANADA EM DECISÃO LIMINAR - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES - SENTENÇA RECONHECENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR FIXAÇÃO DE MULTA PARA COMANDO JUDICIAL QUE NÃO MAIS DETÉM EFICÁCIA. Embora a tutela antecipada concedida ao autor produzisse efeitos imediatos à época de seu deferimento, detinha natureza precária, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se deu na sentença, de modo que, a superveniência da improcedência dos pleitos iniciais retirou sua eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive para a possibilidade de pleitear a fixação de astreintes a ela atrelada por eventual descumprimento” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.293276-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO TÁCITA DA MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE -
EFEITO EX TUNC - RECURSO IMPROVIDO. Sobrevindo sentença de improcedência da ação, mostra-se incabível a execução provisória da decisão de antecipação de tutela anteriormente concedida, em razão da revogação tácita da referida medida de urgência com efeito
ex

tunc
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0024.14.293958
-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho
Barbosa ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a ação, revogar integralmente a liminar deferida e determinar que a parte autora complemente os valores devidos de aluguel
desde a data do deferimento da liminar.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para que sejam arcados integralmente pela parte autora
e mantém-se a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024